Tribunal: TJES
Processo: 5006686-42.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006686-42.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE MILTON GOMES

RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO AUTORIZADOS POR PESSOA ANALFABETA. NULIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, sob alegação de necessidade de dilação probatória. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de descontos não autorizados no benefício previdenciário do autor, pessoa analfabeta.

2.O autor alegou não ter autorizado filiação sindical que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3.A sentença foi anulada e o mérito julgado com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de vínculo associativo com pessoa analfabeta, desacompanhada das formalidades legais exigidas, é válida; e (ii) saber se, em caso de nulidade da contratação, é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A contratação com pessoa analfabeta exige, nos termos dos arts. 104, 166, IV, e 595 do CC, escritura pública ou assinatura por procurador com instrumento público, ou subscrição a rogo com testemunhas alfabetizadas e identificadas.

6.O termo de autorização apresentado pela requerida não observou os requisitos legais, sendo inválido o vínculo e ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

7.Reconhecida a má-fé da requerida, a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, p.u., do CDC.

8.Os danos morais foram configurados, diante da violação à dignidade e à integridade do autor, pessoa em situação de vulnerabilidade, sendo fixada indenização de R$3.000,00, com atualização pela SELIC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado provido. Sentença anulada. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o vínculo associativo firmado com pessoa analfabeta quando ausentes as formalidades legais previstas nos arts. 104, 166, IV, e 595 do CC. 2. É devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, em razão da má-fé da entidade descontante. 3. A prática de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa analfabeta configura dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5006686-42.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOSE MILTON GOMES

RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO AUTORIZADOS POR PESSOA ANALFABETA. NULIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, sob alegação de necessidade de dilação probatória. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de descontos não autorizados no benefício previdenciário do autor, pessoa analfabeta.

2.O autor alegou não ter autorizado filiação sindical que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3.A sentença foi anulada e o mérito julgado com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de vínculo associativo com pessoa analfabeta, desacompanhada das formalidades legais exigidas, é válida; e (ii) saber se, em caso de nulidade da contratação, é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A contratação com pessoa analfabeta exige, nos termos dos arts. 104, 166, IV, e 595 do CC, escritura pública ou assinatura por procurador com instrumento público, ou subscrição a rogo com testemunhas alfabetizadas e identificadas.

6.O termo de autorização apresentado pela requerida não observou os requisitos legais, sendo inválido o vínculo e ilegais os descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

7.Reconhecida a má-fé da requerida, a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, p.u., do CDC.

8.Os danos morais foram configurados, diante da violação à dignidade e à integridade do autor, pessoa em situação de vulnerabilidade, sendo fixada indenização de R$3.000,00, com atualização pela SELIC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado provido. Sentença anulada. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o vínculo associativo firmado com pessoa analfabeta quando ausentes as formalidades legais previstas nos arts. 104, 166, IV, e 595 do CC. 2. É devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, em razão da má-fé da entidade descontante. 3. A prática de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa analfabeta configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JOSÉ MILTON GOMES
em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
, na qual a parte autora sustenta, em resumo, que a requerida realizou, de forma unilateral, descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 28,24, a título de
“Contribuição SINDICATO/CONTAG”
, desde janeiro de 2022, sem sua autorização. Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, ao final, a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e a confirmação da tutela de urgência.

A sentença (ID 11150704) extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de inadequação do rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11150716), requerendo a reforma da sentença para que seja declarada a revelia da requerida devido ao comparecimento tardio na audiência, bem como o reconhecimento da nulidade da contratação de filiação nos termos indicados na petição inicial.

A requerida apresentou contrarrazões ao 11150722, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Contudo, entendo que tal entendimento não se sustenta no caso concreto, pois não se verifica necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia. Os documentos constantes nos autos são suficientes para a formação do juízo de convencimento.

Aplica-se, portanto, a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, sendo possível o julgamento imediato do mérito.

Adentrando ao exame dos autos,
afasto
o pedido de decretação de revelia, porquanto, em análise a mídia da audiência disponibilizada no link de ID 1115070, foi esclarecido que a preposta ingressou na sala de audiência dentro do horário de tolerância, mais especificamente às 13h28min.

Afasto também a preliminar de ausência de interesse processual. A alegação da requerida nesse sentido (ID 11150691, p. 3) confunde-se com o mérito e com ele será apreciada.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia gira em torno da validade do vínculo associativo que originou os descontos no benefício previdenciário do autor. Este afirma jamais ter autorizado tal desconto, inexistindo filiação regular à entidade sindical demandada.

A inicial foi instruída com documento de identidade (ID 11150431) que indica expressamente a condição de analfabeto do autor ("NÃO ASSINA").

A Associação requerida, após suscitar questões preliminares, sustentou que o vínculo associativo do autor é válido e substanciado na relação negocial documentada ao ID 11150697. Defendeu, assim, a improcedência do pedido.

Com efeito, o ônus de provar a existência da contratação e a legitimidade dos descontos é da requerida, pois inexigível da parte autora a prova negativa do fato controvertido.

No caso, a demandante narra que é pessoa analfabeta, o que é corroborado por seu documento pessoal (ID 11150431), no qual consta que "NÃO ASSINA".

Nos termos dos art. 104, art. 166, IV, e art. 595, todos do Código Civil, a validade da contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta exige que o instrumento seja celebrado por escritura pública; ou assinado por procurador constituído por instrumento público; ou, ainda, que contenha a assinatura de duas testemunhas presenciais, todas alfabetizadas e com documentos de identificação, e de um terceiro que subscreve o documento a rogo.

Neste último caso, incumbe à parte requerida, produzir provas da relação de confiança entre o analfabeto e a pessoa que assina a rogo.

A propósito:
"[...] intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional" (REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/5/2021).

No caso concreto, o termo de autorização apresentado (ID 11150697) não preenche os requisitos legais. Não há identificação clara de assinatura a rogo, tampouco comprovação da relação de confiança entre o autor e o suposto subscritor. As testemunhas tampouco ostentam qualquer grau de parentesco ou vínculo que evidencie verossimilhança do ato.

Assim, ausente contratação válida, deve ser reconhecida a nulidade do vínculo e, por consequência, a ilegalidade dos descontos.

Quanto à restituição dos valores, entendo que deve ser feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A má-fé da requerida é presumida pela inobservância das exigências legais na contratação com pessoa sabidamente analfabeta.

Quanto aos danos materiais, entendo que deve ser restituído em dobro. A inobservância das formalidades legais para a contratação por pessoa analfabeta denota má-fé da requerida, sendo devida, portanto, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Quanto ao dano moral, restou configurado. A prática da requerida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos da personalidade do autor, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade.

No arbitramento, leva-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, o dano causado e o caráter pedagógico da indenização. Assim, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais), atualizado pela SELIC a partir desta decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença impugnada e, com base no art. 1.013, §3º, do CPC,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para:

Declarar a nulidade
da contratação que deu origem ao desconto identificado como “Contribuição SINDICATO/CONTAG;

Condenar a parte requerida à restituição em dobro
dos valores descontados, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação;

Condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, com atualização monetária e juros pela taxa SELIC, a partir da presente decisão.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)